Tribunal: TJES
Processo: 0000339-14.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000339-14.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUDEILSON OLIVEIRA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000339-14.2025.8.08.0024

APELANTE: JUDEILSON OLIVEIRA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Judeilson Oliveira de Jesus contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão em regime semiaberto. O apelante requer a absolvição por falta de provas, a desclassificação para o delito de uso ou a redução da pena aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, especialmente os depoimentos policiais e o vínculo com objetos apreendidos, é suficiente para manter a condenação por tráfico; (ii) estabelecer se a natureza e variedade das substâncias, somadas aos petrechos encontrados, impedem a desclassificação para consumo pessoal; (iii) determinar se a dosimetria da pena e a fração do tráfico privilegiado observaram os parâmetros legais e a vedação ao
bis in idem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com o contexto fático e prestados sob o crivo do contraditório, possuem inquestionável eficácia probatória e fé pública.

A identificação do réu como proprietário da mochila dispensada ocorre por meio de prova testemunhal ocular e pela localização de aparelho celular no interior do objeto contendo a fotografia do apelante na tela de bloqueio.

A narrativa da defesa sobre o empréstimo do celular a terceiro carece de verossimilhança e não encontra suporte em elementos externos que gerem dúvida razoável.

A diversidade de entorpecentes, o acondicionamento fracionado, a posse de rádio comunicador sintonizado na frequência do tráfico e caderno de anotações evidenciam a destinação comercial das drogas.

A quantidade e a variedade das substâncias autorizam a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei 11.343/2006.

A manutenção da fração de redução de 1/6 referente ao tráfico privilegiado mostra-se adequada diante da apreensão de petrechos que indicam imersão em atividades criminosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de agentes policiais constitui meio de prova idôneo para a condenação quando ausente dúvida sobre a imparcialidade e em harmonia com os demais elementos autos.

A apreensão de rádio comunicador e anotações de tráfico, aliada à variedade de drogas, afasta a tese de consumo pessoal e justifica a manutenção da condenação por tráfico.

Elementos que indicam dedicação a atividades criminosas, como a posse de petrechos típicos, legitimam a aplicação da fração mínima de redução no tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: item
caput
do art. 33, art. 28 e parágrafo 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 964.065/MS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 28/05/2025;
STJ,
AgRg no AREsp n. 2.681.556/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025
STF, HC nº 73.518-5/SP; STJ, AgRg-HC 847.152/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 07/03/2024; STF, ARE 666.334/AM; TJES, APC 0000006-72.2024.8.08.0032. Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima. Primeira Câmara Criminal. Julgado em 11/6/2025)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000339-14.2025.8.08.0024

APELANTE: JUDEILSON OLIVEIRA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

JUDEILSON OLIVEIRA DE JESUS
em face da r. Sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES (ID 18013525), por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A defesa técnica, em suas razões recursais de ID 18013884, alega a insuficiência do conjunto probatório para embasar a condenação pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Argumenta que não houve apreensão de entorpecentes em poder direto do acusado, tampouco prova segura de que a mochila contendo as substâncias ilícitas lhe pertencesse ou de que tivesse ciência acerca do conteúdo nela existente

Afirmou que a condenação lastreou-se exclusivamente em depoimentos policiais e em elementos frágeis, o que impõe a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, sob o argumento de que a quantidade apreendida seria compatível com consumo pessoal e inexistiria prova de mercancia.

Por fim, pleiteia a revisão da dosimetria, com a redução da pena-base ao mínimo legal, por considerar inidônea a fundamentação utilizada para exasperação, além da aplicação da fração máxima de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado.

Emerge da Denúncia que, no dia 14/02/2025, por volta de 09h30, policiais militares se deslocaram até o Bairro Jesus de Nazareth, em Vitória, com o propósito de inibir o tráfico de entorpecentes em determinados pontos da região.

Consta dos autos que, ao se aproximarem do local conhecido como “matinha”, utilizado habitualmente como ponto de tráfico, os agentes de polícia visualizaram um indivíduo de camisa vermelha, posteriormente identificado como Judeilson Oliveira de Jesus, o qual agia de modo suspeito, portando um rádio comunicador e uma bolsa, momento em que resolveram abordá-lo.

Ao ser dada a voz de abordagem, Judeilson não acatou a ordem policial e empreendeu fuga. Ato contínuo, os policiais comunicaram via rede de rádio sobre a fuga, tendo uma segunda equipe visualizado Judeilson descendo uma escadaria localizada em um beco e adentrado em uma construção abandonada, e seguiram em seu encalço.

Segundo a peça acusatória, o réu dispensou a mochila que levava consigo no interior da construção abandonada e se evadiu, porém, foi alcançado e abordado.

Diante da situação, os policiais adentraram na construção abandonada e arrecadaram a mochila dispensada pelo réu, localizando 54 (cinquenta e quatro) “pinos de cocaína”; 53 (cinquenta e três) “pedras de crack”; 07 (sete) “buchas de maconha”; 02 (duas) “buchas de Skunk”; 04 (quatro) unidades de “haxixe”; 01 (uma) folha contendo anotações do tráfico de drogas; 01 (um) carregador de celular; 01 (um) rádio comunicador marca baofeng, sintonizado na frequência do tráfico local; a quantia de R$ 204,25 (duzentos e quatro reais e vinte e cinco centavos) em notas fracionadas, além de 01 (um) aparelho celular, cuja fotografia da tela de bloqueio era do réu.

E
sclarecido o contexto do caso,
conheço do recurso e passo
à análise do mérito.

O crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como tráfico de drogas, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como tipo misto alternativo, como alerta o e. STJ:
“
O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal”
(AgRg no HC n. 964.065/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.).

Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

A
materialidade
delitiva restou devidamente alicerçada pelo Boletim Unificado (ID 18013491, pp. 05/10), pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (ID 18013491, p. 22), pelo Auto de Apreensão (ID 18013491, p. 24) e pelo Laudo Químico Definitivo (ID 18013506).

A
autoria
, por sua vez, embora contestada pela defesa, emerge de forma clara e coerente da prova oral colhida sob o crivo do contraditório, bem como das circunstâncias fáticas que envolveram a prisão do apelante.

Os policiais Diego Barbosa Simonelli e Marlon Romário da Silva Ribeiro prestaram depoimento em juízo e confirmaram a dinâmica delitiva, relatando a fuga do réu, o ingresso em uma residência, a dispensa da mochila que ele portava no interior do imóvel e a apreensão dos entorpecentes e de outros itens.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/3/2024)

Nesse diapasão, os depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela diligência, no sentido de que visualizaram o réu portando a mochila e, na sequência, dispensando o objeto durante a fuga, constituem elemento probatório idôneo e suficiente para evidenciar que o apelante trazia consigo o material ilícito.

Corrobora tal conclusão o fato de que, no interior da mochila apreendida, encontrava-se aparelho celular cuja tela de bloqueio exibia fotografia do próprio apelante, circunstância objetiva que reforça o vínculo entre o réu e os objetos arrecadados no local.

Por sua vez, a versão apresentada em interrogatório, no sentido de que teria emprestado o telefone a terceiro, revela-se destituída de verossimilhança e desprovida de qualquer lastro probatório mínimo.

A alegação de empréstimo de aparelho de uso pessoal a indivíduo cujo nome sequer foi indicado evidencia fragilidade argumentativa e não se sustenta diante do conjunto probatório produzido, configurando narrativa isolada, desacompanhada de elementos externos capazes de gerar dúvida razoável acerca da autoria.

Na hipótese, a variedade de entorpecentes encontrados (cocaína, crack e maconha e “skank”), a forma de acondicionamento (pinos, pedras e buchas), somadas ao local da abordagem (conhecido ponto de tráfico de drogas) e aos outros materiais arrecadados (caderno de anotações, rádio comunicador sintonizado na frequência do tráfico local e dinheiro em notas fracionadas) são elementos que apontam, de forma inequívoca, para a destinação comercial das substâncias. Tais elementos, somados, afastam a dúvida e indicam com segurança a configuração do delito de tráfico de drogas, tornando inaplicável a desclassificação pretendida.

Assim, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, tampouco em desclassificação da conduta, devendo a condenação pelo artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, ser mantida.

Em relação à dosimetria, a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Neste ponto, a quantidade e variedade de entorpecentes encontrados, nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/06, além das circunstâncias do delito, que envolveu grande percurso de fuga, sendo necessária a atuação de duas equipes policiais, são elementos que justificam o incremento da pena, em atenção ao princípio da individualização da pena.

Na segunda fase, não há como aplicar a atenuante da confissão, visto que o réu não reconheceu a propriedade dos entorpecentes apreendidos, mesmo que para uso pessoal.

Na terceira fase, o juízo sentenciante reconheceu a benesse do tráfico privilegiado e reduziu a pena em 1/6 (um sexto).

Em que pese a quantidade e natureza das drogas não possa ser critério utilizado simultaneamente na primeira e na terceira fase dosimétrica, sob pena de bis in idem (STF, ARE 666.334/AM; STJ, HC 725.534/SP), a apreensão de petrechos do tráfico, como caderno de anotações e rádio comunicador, indica uma maior imersão em atividades criminosas, o que poderia, inclusive, obstar a concessão do benefício.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. PETRECHOS APREENDIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
A apreensão de expressiva quantidade de droga, aliada à existência de balanças de precisão e outros petrechos, evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa, o que afasta a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
2. A alteração das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.681.556/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025.)

Portanto, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) revela-se mais benéfica para o réu, não comportando reparos que favoreçam ainda mais o apelante.

Do exposto,
CONHEÇO
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)